Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000944-36.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCIANO DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Maicom A. F. Vendruscolo, Defensor Público, em favor de Luciano da Silva Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de Prisão em Flagrante no 1002996-83.2021.8.11.0050.
Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/12/2021, sob o argumento de que possui reiteração criminosa e que as medidas cautelares não seriam suficientes a impedir a caminhada a margem da lei e assegurar a garantia da ordem pública.
Ressalta que a denúncia foi ofertada em 06/01/2022 e até o momento não foi recebida, sendo ele acusado da prática dos delitos de ameaça e invasão de domicílio.
Salienta que o paciente “possui executivo de pena pela prática do crime de lesão corporal, onde foi condenado a 3 (três) anos, porém, por fatos ocorridos em 2015, que não demonstram a reiteração criminosa, tampouco aumenta a gravidade concreta da conduta, de modo que a segregação do paciente torna inapta para gerar abalo à coletividade ou à ordem pública” (sic).
Prossegue afirmando que sendo a pena prevista a de detenção, é farta a jurisprudência no sentido de ser desproporcional e, portanto, incabível a prisão preventiva, devendo ser levado em consideração o princípio da homogeneidade das cautelares.
Sustenta, ainda, que o magistrado de primeiro considerou necessária a prisão do paciente com fundamento em suposta reiteração de conduta, mas não demonstrou que medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes para a situação, sobretudo pelo fato de o paciente ostentar tão-somente uma condenação praticada no ano de 2015, ou seja, há mais de 05 anos.
Em conclusão, enfatiza que “a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, que deverá ser aplicada/mantida apenas quando configurar rigorosamente as exigências do art. 312 e 313 do CPP. Isso porque a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra, e o encarceramento provisório, a exceção, por força do princípio da presunção de inocência” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/12/2021, pela suposta prática do delito de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha. Fora arbitrada fiança pelo Delegado de Polícia no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e em decisão proferida na mesma data, em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Após detida análise dos autos, não visualizo possibilidade, ao menos por ora, de concessão de liberdade provisória ao autuado.
Considero satisfatoriamente demonstrada a materialidade dos delitos, conclusão que decorre dos elementos coletados no procedimento.
Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade na infração. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença. Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”. Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria do delito para o custodiado.
Presente o requisito descrito no art. 313, II, do CPP, tendo em vista se tratar de autuado reincidente, conforme certidão do ID 73154169.
Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.
Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.
Há que se considerar o fato de que, de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 73154169, o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente cumprindo pena nos autos do Processo de Execução Penal no 2000003-50.2021.811.0050 (2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT).
É possível inclusive que a prática do delito ora em investigação interfira diretamente no cumprimento da pena objeto do aludido processo de execução penal, o que também não recomenda a soltura do autuado neste momento.
Outrossim, não se pode desconsiderar a gravidade concreta do delito sob apuração, já que há indícios de que houve grave e expressa ameaça perpetrada pelo autuado no sentido de que pretende ceifar a vida da vítima.
A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva.
Ainda que, conforme pretende a defesa, se parta da premissa de que a pena cominada ao delito é diminuta, essa circunstância perde relevo quando em confronto com a existência de fortes indícios quanto à alta probabilidade de reiteração delitiva. O fato é que, conforme exposição desta decisão, há evidências de que o autuado solto pode voltar a praticar outros atos semelhantes e até mais graves, cumprindo definitivamente suas promessas e abalando o direito mais relevante e fundamental da vítima, consistente em sua vida.
Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave.
Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações; ou até mesmo praticar outros atos ainda mais graves, vulnerando direitos ainda mais caros à vítima.
A manutenção de sua prisão, assim, principalmente considerando os antecedentes que possui, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública. Confira-se, a esse respeito:
(...)
Portanto, diante desse panorama, a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas, não é suficiente para o desiderato legal, não sendo recomendada para o específico caso em apreço. Com efeito, em liberdade, há indicativos de que o autuado poderá continuar praticando os mesmos atos e que poderão, quiçá, ter um resultado ainda mais grave.
Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado.
Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados, dada a patente probabilidade de reiteração delitiva.
Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão ao autuado.
Dessa forma, a decretação da prisão cautelar é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade demonstrada pelo custodiado, evidenciada pela probabilidade de reiteração delitiva.
ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado LUCIANO DA SILVA SANTOS. (Id. 115846466 - Págs. 69/74).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pese os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da possível gravidade do delito, eis que houve ameaça de ceifar a vida da vítima, bem como verificada a reincidência do paciente; que foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado e cumpre pena nos autos do Processo de Execução Penal no 2000003-50.2021.811.0050.
Nesses termos, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão em se tratando de paciente reincidente, onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima, verbis:
“HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, II, DO CPP - REINCIDÊNCIA - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA - 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA PRÓXIMA MARCADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO 3. INVOCADO O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES - DECRETO PREVENTIVO NECESSÁRIO PARA SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VITIMA - EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL - ORDEM DENEGADA. 1.Tratando-se de paciente reincidente, evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima. 2. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal, se não se verifica nos autos, indícios de desídia do Estado-Juiz, diligente no andamento do feito com o curso normal do processo e audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima (05 de abril); 3. A prisão preventiva que tem sede constitucional e legal não viola o princípio da proporcionalidade, se comparada à prisão decorrente de sentença condenatória, pois, tem natureza distinta dela. Enquanto visa salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença, objetiva a repressão, prevenção do crime e ressocialização do acusado”.(N.U 0024514-78.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)
Outrossim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator